Tribunal: TJDFT
Processo: 0728792-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. ABORDAGEM POLICIAL FUNDADA NO NERVOSISMO DO PACIENTE AO AVISTAR A VIATURA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LOCALIZAÇÃO DA DROGA SOMENTE APÓS A BUSCA PESSOAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. É ilegal a busca pessoal realizada no suspeito, fundada apenas no nervosismo por esse apresentado ao avistar as viaturas policiais no semáforo, não tendo sido visto ostentando a droga que trazia consigo.
2. A Quinta e a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manifestaram, recentemente, o entendimento de que a busca pessoal ou veicular, sem mandado judicial, deve recair sobre fundada suspeita, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto, de modo a evitar abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions).
3. A fundada suspeita, a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou outros objetos ilícitos, evidenciando-se a urgência da diligência.

4. Ordem concedida.